Tribunal: TJPA
Processo: 0023601-10.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023601-10.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS DA COSTA BRABO, LEIDSON MACIEL DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas em sede judicial, aliados à confissão do corréu e à declaração do adolescente que participou do crime, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante José Carlos em relação ao crime de roubo.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado pelo apelante Leidson, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ CARLOS DA COSTA BRABO E LEIDSON MACIEL DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que condenou
José Carlos à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
; e
Leidson à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.07.2015, por volta das 05h30, os acusados, juntamente com o adolescente L.D.D.S., mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, assaltaram a vítima Edilailson da Silva Melo, subtraindo sua motocicleta e empreendendo fuga em seguida. Consta dos autos que a vítima, logo após o assalto, encontrou uma viatura policial e informou o ocorrido. Outra viatura policial avistou os acusados na moto, em atitude suspeita, tendo, primeiramente, ordenado que parassem e, diante da negativa, iniciaram a perseguição. O acusado José Carlos, que estava na garupa da motocicleta, deu início à troca de tiros e, no desfecho, a motocicleta caiu com os assaltantes, oportunidade em que foram presos e o adolescente L.D.D.S apreendido. A vítima relatou, em sede policial, que quem portou a arma de fogo durante o roubo foi o acusado José Carlos, mas os três estavam juntos quando anunciaram o assalto e subtraíram a motocicleta.

Em
razões recursais
, a defesa de LEIDSON MACIEL DA SILVA alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA
, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo o adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Por sua vez, a defesa de JOSÉ CARLOS DA COSTA BRABO alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
uma vez que ele apenas foi encontrado posteriormente na moto com os demais envolvidos, não tendo sido citado, no decorrer da instrução criminal, nem pelo adolescente, nem pelo réu confesso, tampouco pela vítima, que sequer realizou o reconhecimento nos moldes previstos pelo art. 226 do CPP. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante
.

No fim de seu arrazoado, pede,
alternativamente, a aplicação do art. 15 do CPB, a fim de se alterar a capitulação do crime e, por consequência, a pena fixada
. Não apresenta, todavia, qualquer fundamentação neste sentido.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

-
Apelo de JOSÉ CARLOS DA COSTA BRABO

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa de JOSÉ CARLOS DA COSTA BRABO alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado,
uma vez que ele apenas foi encontrado posteriormente na moto com os demais envolvidos, não tendo sido citado, no decorrer da instrução criminal, nem pelo adolescente, nem pelo réu confesso, tampouco pela vítima, que sequer realizou o reconhecimento nos moldes previstos pelo art. 226 do CPP. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e de entrega (fls. 24/25 e fl. 49 do IPL), bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas, do adolescente e pela confissão do corréu, senão vejamos.

O réu Leidson Maciel da Silva, em seu depoimento judicial constante dos autos, afirmou:

“(...) Que confessa a autoria do crime; Que só enxergava os seus comparsas de bola; Que nesse dia tinha vindo de uma festa e se encontraram na rua, por volta de 5 h da manhã, e resolveram praticar o ato; Que não estava bebido; Que os três decidiram juntos praticar o assalto; Que saíram e resolveram praticar o ato e o que encontrassem pela rua iriam subtrair das pessoas; Que encontraram o rapaz na motocicleta e assaltaram ele; Que só o José Carlos estava armado com uma arma de fogo; Que foi o José Carlos que abordou a vítima, o adolescente a revistou e o interrogado pilotou a moto; Que viu o adolescente retirar o telefone celular e a mochila da vítima; Que foram os três na moto; Que de a minutos encontraram a viatura que deram ordem para que parassem, mas não obedeceram; Que houve perseguição e José Carlos que estava na garupa atrás começou atirar contra os policiais; Que os policiais revidaram os tiros, foi quando bateram no muro e caíram; Que o adolescente pego um tiro na perna; Que foi encaminhado para a delegacia junto com José Carlos; Que prestou depoimento e contou a história para o delegado (...) Que foi o primeiro assalto que praticou; Que depois do fato, não praticou outros crimes (...)”.

A vítima Edilailson da Silva Melo, em seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais, afirma:

“(...) Que recorda dos fatos ; Que o roubo ocorreu em uma manhã, por volta das 05h30, quando saia para o seu trabalho; Que pegou uma rua da qual não lembra o nome, quando se deparou com o três meliantes; Que um estava com o uniforme de uma empresa e pensou que ele fosse trabalhar; Que quando foi se aproximando, os três pararam em frente a moto e mandaram com que descesse do veículo, sendo que um deles estava apontando a arma para o depoente; Que parou a moto e não reagiu; Que deu a moto para os assaltantes; Que um deles montou na moto, um ficou com a arma apontada para o depoente lhe ameaçando, enquanto o outro o revistava; Que os assaltantes levaram tudo; Que pegou e voltou para casa; Que foi ai que ligou para a polícia; Que depois o rapaz pegou ele mais lá na frente; Que um estava armado; Que o acusado foi o piloto da moto, o outro estava armado e o adolescente estava lhe revistando; Que levaram a sua mochila com o seu material de trabalho, carteira e celular também; Que depois disso os assaltantes fugiram e o depoente retornou para casa; Que o fato ocorreu antes das 6 da manhã; Que a moto tinha GPS e ligou para a empresa e bloquearam a moto; Que nisso a viatura estava passando pelo local e viu um suspeito e o abordaram e pegaram os três; Que na delegacia conseguiu pegar os seus pertences, a moto, carteira e celular também; Que os assaltantes foram pegos no mesmo bairro, mais ou menos a 3 km do local do fato; Que o fato ocorreu na Independência e os assaltantes estavam na Av. Brasil; Que os assaltantes foram pegos logo em seguida, por volta das 07 h da manhã; Que os assaltantes foram apresentados na delegacia da Marambaia e lá foi pegar os seus pertences; Que lembra que havia outra vítima também; Que os assaltantes tinham roubado com a sua moto; Que um senhor chegou na delegacia e estava atrás dos pertences dele também, dizendo que os mesmos elementos o haviam roubado; Que pegou os seus pertences, mas não sabe quanto ao outro senhor; Que os assaltantes estavam andando, todos os três; Que quando chegou perto deles, eles já estavam com a arma apontando e não teve outra reação que não fosse parar a moto e se render; Que estava em momento em via pública. (...)”

A testemunha Tassio Renner Lopes Furtado relatou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante dos autos digitais:

“(...) Que estava trabalhando com o Sargento C. Moraes; Que estavam em ronda pelo Sideral, por volta de 5 e pouco da manhã; Que passaram três elementos em uma motocicleta pelo depoente; Que estava dirigindo e fez a conversão e foi atrás deles; Que eles entraram na primeira rua para a direita e aceleraram a moto; Que acelerou atrás deles; Que eram três e o último sacou uma arma e começou a atirar contra a viatura do depoente; Que revidou e começou a atirar também; Que no final da rua, eles perderam o controle e caíram da motocicleta, batendo no muro; Que só após receberam notícia acerca do roubo; Que quando o corpo de bombeiros chegou junto com outras viaturas, se deslocaram para a Seccional da Marambaia e o dono da moto apareceu; Que o que motivou a abordagem foi a atitude suspeita dos indivíduos; Que não recorda ao certo, mas se não está enganado, foi encontrado um aparelho celular com os assaltantes; Que o que foi baleado, foi encaminhado para o hospital e os demais para a delegacia; Que confirma que o acusado era um dos três indivíduos; Que havia um adolescente que foi atingido; Que era o outro adulto estava armado; Que foi a equipe do depoente que fez a condução dos adultos para a delegacia; Que o adolescente foi conduzido para o hospital; Que quando foram fazer a curva na Independência, a vítima reconheceu a moto dela, a qual o depoente estava pilotando; Que a vítima acenou, disse que a moto era dele e foi com os policiais para a delegacia (...) Que não sabe dizer se haviam outras vítimas na delegacia, pois só compareceu o rapaz; Que o que chamou a atenção do depoente, foi o fato dos três estarem em uma moto ás 05 h da manhã; Que não chegaram a ver armas; Que antes da abordagem, os assaltantes já atiraram contra a equipe do depoente; Que conforme a viatura foi se aproximando, eles começaram a atirar (...)”

Por sua vez, o adolescente L.D.D.S. prestou depoimento em juízo, ocasião em que admitiu sua participação no crime de roubo, afirmando que o cometeu em companhia dos acusados. Ademais, relatou que, no ato da abordagem, utilizaram uma arma de fogo para intimidar a vítima e que o acusado Leidson era quem pilotava a motocicleta roubada, enquanto ele e o réu José Carlos seguiam na garupa da moto, afirmando que no ato da perseguição este realizou disparos contra a viatura policial.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, pelo corréu e pelo adolescente
.

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pelas teses de
insuficiência de provas e/ou negativa de autoria
.

No fim de seu arrazoado, a defesa pede,
alternativamente, a aplicação do art. 15 do CPB, a fim de se alterar a capitulação do crime e, por consequência, a pena fixada
.

Não apresenta, todavia, qualquer fundamentação neste sentido, de modo que deixo apreciá-lo, até porque a dicção do referido artigo (desistência voluntária e arrependimento eficaz) não guarda qualquer pertinência com o caso em tela, supondo-se ter sido mero equívoco por parte da Defensoria Pública.

-
Apelo de LEIDSON MACIEL DA SILVA

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores

Em
razões recursais
, a defesa de LEIDSON MACIEL DA SILVA alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA
, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo o adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defensora Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes.
Omissis
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que falar na absolvição do réu por este crime.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021